Tribunal: TJSP
Processo: 2166420-63.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-30
Data de publicação: 2020-12-30

Ementa:
do acórdão para suprimir o trecho contraditório – Embargos acolhidos, sem alteração do dispositivo.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 2166420-63.2020.8.26.0000; Relator (a): João Batista Vilhena; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Privado; Foro de Santo André - 8a. Vara Cível; Data do Julgamento: 30/12/2020; Data de Registro: 30/12/2020)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Nota Promissória

Relator(a):

João Batista Vilhena

Comarca:

Santo André

Órgão julgador:

17a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

30/12/2020

Data de publicação:

30/12/2020

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Contradição – Ocorrência – Necessidade de correção da ementa do acórdão para suprimir o trecho contraditório – Embargos acolhidos, sem alteração do dispositivo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001050380
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2166420-63.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Santo André, em que são embargantes
ADAILSON DANTAS e NORMA BEATRIZ SIMÕES DANTAS, é embargada MIRNA
BARIL MALAMUT.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos.
V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 30 de dezembro de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2166420-63.2020.8.26.0000/50000 - Santo André 2/3
EMBARGTES: ADAILSON DANTAS E NORMA BEATRIZ SIMÕES DANTAS
EMBARGADO: MIRNA BARIL MALAMUT
VOTO no 150.933
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Contradição Ocorrência
Necessidade de correção da ementa do acórdão para suprimir o
trecho contraditório
Embargos acolhidos, sem alteração do
dispositivo.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão, entendendo
ter havido contradição no julgado.
É O RELATÓRIO.
De plano, é necessário reconhecer a evidente contradição existente na
ementa do acórdão embargado, isto no que toca apenas ao reconhecimento da litigância de
má-fé.
Então, reconhecido o vício apontado, no intuito de suprimi-lo, fica a
corrigida a ementa do acórdão embargado, excluindo-se o parágrafo contraditório, nos
seguintes termos:
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

CUMPRIMENTO
PROVISÓRIO DE SENTENÇA
Possiblidade Recurso especial
não dotado de efeito suspensivo e que, no caso concreto, sequer foi
admitido Vinculação do levantamento à prestação de caução Falta
de interesse recursal, porquanto a decisão recorrida consignou
expressamente nesse sentido Agravada que não possui legitimidade
para exigir as custas finais, estas que são devidas ao Estado.
Recurso conhecido em parte e nesta parcialmente provido.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2166420-63.2020.8.26.0000/50000 - Santo André 3/3
Nestes termos, ACOLHO os embargos de declaração para sanar a
contradição, sem alteração do dispositivo.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator